Tribunal: STF
Processo: AP 2151
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de CARLOS ALBERTO RAIMUNDO (CPF n.º 788.894.481-72), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Encerrado o interrogatório do réu, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não tendo sido apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 47) e pela Defesa do réu CARLOS ALBERTO RAIMUNDO.



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 61), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 65).



    Os autos encontram-se na fase de apresentação de alegações finais pela Defesa do réu. 



    A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária encaminhou o relatório de fiscalização, noticiando os seguintes descumprimentos das medidas cautelares imposta ao réu (eDoc. 79): 



     



    Sem sinal de GPRS (gprs) 23/7/2025;



    Sem sinal de GPRS (gprs) 23/7/2025;



    Sem sinal de GPRS (gprs) 22/7/2025;



    Sem sinal de GPRS (gprs) 18/7/2025;



    Sem sinal de GPRS (gprs) 17/7/2025. 



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 85):



    “Observa-se que há um comunicado especificando falhas no monitoramento eletrônico do réu, todavia, este nunca infringiu nenhuma vez nenhuma das cautelares, sendo possível que tenha havido uma falha técnica da própria tornozeleira.



    Ademais, informo que recente o carregador apresentou problemas e de imediato o monitorado entrou em contato com a central para informar tal transtorno, o que demonstra o inteiro comportamento colaborativo. 



    Desta feita, rogamos que seja consideradas as justificativas.”



    Em 22/8/2025, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária encaminhou novo relatório de fiscalização, noticiando os seguintes descumprimentos das medidas cautelares imposta ao réu (eDoc. 84): 



    Sem sinal de GPRS (gprs) 13/8/2025;



    Sem sinal de GPRS (gprs) 12/8/2025;



    Sem sinal de GPRS (gprs) 11/8/2025;



    Sem sinal de GPRS (gprs) 8/8/2025;



    Sem sinal de GPRS (gprs) 7/8/2025.



    Em 25/8/2025, determinei a intimação da defesa de CARLOS ALBERTO RAIMUNDO para complementar as informações apresentadas (eDoc.87).



    A defesa do réu CARLOS ALBERTO RAIMUNDO juntou documentos comprobatórios (eDoc. 92).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme apresentado pela Defesa, o réu noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou falha técnica na monitoração, apesar de permanecer em seu domicílio, uma vez que não se ausentou de sua residência sem autorização.



    Além disso, a Defesa ressaltou que, de maneira diligente, o réu comunicou a central de monitoramento os problemas técnicos apresentados pelo equipamento, tendo sido realizada a troca, em 18/8/2025 (eDoc. 92).



    Assim, tenho por procedentes as alegações do réu, levando em conta, tratar-se de problemas técnicos na tornozeleira eletrônica. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária de Cuiabá/MT, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente